Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722426-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARQUES DOS REIS FILHO AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Marques dos Reis Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de Impugnação ao Crédito n° 0709685-14.2021.8.07.0015, reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial. O Agravante na petição de Id. 29006562 requer a desistência do recurso. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora